Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702015-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. O Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão nos autos de cumprimento individual de sentença n. 0710823-05.2019.8.07.0018 determinando a exclusão do Distrito Federal da lide em razão da ilegitimidade passiva, mantendo apenas o IPREV como requerido. Contra esta decisão, os agravantes, autores da execução, opuseram embargos de declaração, os quais foram julgados intempestivos, já que, segundo a decisão de origem, foram opostos um dia após o vencimento do prazo processual. Contra referida decisão novos embargos declaratórios foram opostos, os quais foram conhecidos, porém, rejeitados, porque reafirmava as questões levantadas naquele recurso intempestivo. Os Recorrentes alegam que se insurgem contra as decisões constantes “dos ID(s) 48627083, 49934951 e 51825574”, alegando, preliminarmente, a interrupção do prazo ante a tempestividade dos primeiros embargos de declaração opostos. No mérito, insistem na legitimidade passiva do Distrito Federal argumentando para tanto que “não há como se possa, já na fase adiantada em que se encontra o presente feito, voltar-se a discutir a questão de mérito concernente à responsabilidade dos agravados, sob pena de ofensa à coisa julgada e especialmente ao disposto no art. 508, do CPC, segundo o qual “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. Logo, não é verdade que a questão ora em discussão não tenha sido objeto do título executivo, pois, por presunção legal, considera-se a mesma como repelida implicitamente”. Ressaltam que o título executivo condenou ambos os agravados ao pagamento das diferenças buscadas, de modo que incide na espécie a regra do art. 257 do Código Civil, segundo o qual “havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores”, não podendo legislação local dispor em sentido contrário. Salientam que a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV pela metade do valor devido já foi dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo, assim, ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal; art. 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e arts. 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Após longo arrazoado, colacionam jurisprudência em apoio à tese defendida e, em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas, postulam o deferimento de tutela recursal para determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV; deferir o destaque nos mesmos dos honorários contratuais no percentual de 20% em favor do segundo agravante; ou, sucessivamente, segundo o critério da data de criação deste último ente autárquico. Este Relator proferiu decisão não conhecendo do agravo de instrumento, eis que interposto fora do prazo (ID 13992982). Contra esta decisão foi apresentado agravo interno (ID’s 14314177 e 14524599). Contrarrazões juntadas no ID 15016559. Diante da peculiaridade do caso, proferi decisão convertendo em diligência o julgamento do agravo interno, determinando que se oficie ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para prestar as informações necessárias ao julgamento do feito (ID 15172537). Em resposta, o Juízo de origem encaminhou o Ofício de ID’s 15411224 e 15411225. É o relatório. Decido. Como se verifica dos autos, o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão nos autos de cumprimento individual de sentença n. 0710823-05.2019.8.07.0018 determinando a exclusão do Distrito Federal da lide em razão da ilegitimidade passiva, mantendo apenas o IPREV como requerido. Contra esta decisão, os agravantes, então autores da execução, opuseram embargos de declaração, os quais foram julgados intempestivos, já que, segundo a decisão de origem, foram opostos um dia após o vencimento do prazo processual. Contra referida decisão novos embargos declaratórios foram opostos, os quais foram conhecidos, porém, rejeitados, porque reafirmava as questões levantadas naquele recurso intempestivo. Ou seja, os agravantes se insurgiram contra as decisões constantes “dos ID(s) 48627083, 49934951 e 51825574”. Este Relator proferiu decisão não conhecendo do agravo de instrumento, eis que interposto fora do prazo (ID 13992982). Contra esta decisão foi apresentado agravo interno (ID’s 14314177 e 14524599). Diante da peculiaridade do caso, proferi decisão convertendo em diligência o julgamento do agravo interno, determinando que se oficiasse ao Juízo de origem para prestar as informações necessárias ao julgamento do feito (ID 15172537). Pois bem, o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal prestou as informações solicitadas (ID’s 15411224 e 15411225), tendo, inclusive, juntado cópia de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0710823-05.2019.8.07.0018, onde consta, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se que houve um equívoco na certidão e nas decisões, que consideraram os embargos de declaração opostos pelos autores intempestivos, razão pela qual revogo a certidão de ID 49906229 e as decisões de ID 49934951 e 51825574. No entanto, considerando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR de no 0717865-62.2019.8.07.0000, que trata do assunto objeto desta ação e no qual foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tratam do tema neste Tribunal de Justiça, deixo de analisar, no momento, os embargos de declaração opostos. Mantenham-se os autos suspensos conforme decisão de ID 59751020, aguardando decisão do mencionado IRDR e do agravo de instrumento de no 0702015-31.2020.8.07.0000. Seguem informações.” (ID 15411225, p.3-4). (Grifei). Assim, diante da notícia de que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal revogou as decisões de ID 49934951 e 51825574, objeto do presente agravo de instrumento, bem como o mesmo, após o julgamento do IRDR de n. 0717865-62.2019.8.07.0000, que trata do assunto objeto da ação que corre naquele Juízo e no qual foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos que tratam do tema neste Tribunal de Justiça, analisará os embargos de declaração opostos naquela Juízo, tenho por prejudicados os presentes agravos de instrumento e interno. Com efeito, como se sabe, quando a decisão que acarretou a interposição do agravo de instrumento é retratada pelo Juízo de origem, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1o, do art. 1.018, do Código de Processo Civil. Neste sentido é o entendimento do Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrad). (Grifei). Portanto, considerando que o Juízo de origem verificou que houve equívoco na certidão e nas decisões que consideraram os embargos de declaração opostos pelos autores intempestivos, vindo a revogar a certidão de ID 49906229 e as decisões de ID 49934951 e 51825574 (ID’s de origem), as quais eram objeto da presente pretensão recursal, tenho que o agravo perdeu seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de maio de 2020 08:36:01. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator